Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-14.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800092-14.2020.8.14.0022

APELANTE: D. MORAES JUNIOR LTDA

APELADO: PIRAMBU COMERCIO DE CARNES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO COM PRAZO INFERIOR A 48 HORAS. NULIDADE DO ATO INSTRUTÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por D. Moraes Junior ME contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por Pirambu Comércio de Carnes Ltda., rejeitou embargos monitórios, constituiu título executivo judicial e condenou a ré ao pagamento do débito, encargos e multa por litigância de má-fé. A recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa em razão da redesignação de audiência com intimação exígua, além de impugnar a suficiência da prova escrita e demais condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a redesignação da audiência de instrução com intimação realizada em prazo inferior a 48 horas configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se, superada a preliminar, a prova escrita apresentada é suficiente para embasar a ação monitória e as condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação para audiência deve observar o prazo mínimo de 48 horas previsto no art. 218, § 2º, do CPC, sob pena de invalidade do ato.

4.

A redesignação da audiência com comunicação realizada em lapso inferior ao prazo legal compromete a eficácia da intimação e afasta a obrigatoriedade de comparecimento da parte.

5.

A redução abrupta do prazo frustra a legítima expectativa processual e viola o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

6.

O prejuízo é presumido quando a irregularidade atinge ato voltado à instrução probatória, dispensando demonstração concreta.

7.

A realização de audiência em tais condições acarreta nulidade do ato e dos subsequentes, inclusive da sentença, por comprometimento do devido processo legal.

8.

A invocação de metas administrativas ou a possibilidade de realização de audiência virtual não afasta o dever de observância das garantias processuais mínimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para audiência deve respeitar o prazo mínimo de 48 horas previsto no art. 218, § 2º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

2.

A redesignação de audiência com prazo exíguo de intimação configura cerceamento de defesa e invalida a instrução processual.

3.

A nulidade da audiência contamina os atos subsequentes, inclusive a sentença, impondo o retorno dos autos para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 218, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Correição Parcial nº 0809801-13.2018.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.06.2019; TJ-RJ, Apelação nº 0007133-12.2019.8.19.0006, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 08.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada por
PIRAMBU COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
em face de
D. MORAES JUNIOR ME
, por meio da qual a autora buscou a constituição de título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de fornecimento de mercadorias, com fundamento em nota fiscal e comprovante de recebimento.

Sobreveio a
sentença de

ID n. 33727159
, que rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial, constituiu o título executivo judicial e condenou a parte ré ao pagamento do débito, das verbas sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé.

Irresignada, a parte ré interpôs
apelação de

ID n. 33727161
, na qual suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da antecipação da audiência de instrução e do indeferimento do pedido de redesignação, e, no mérito, defendeu a insuficiência da prova escrita que embasou a ação monitória, impugnando a idoneidade da nota fiscal, do comprovante de recebimento, dos encargos incidentes e da condenação por má-fé processual. Ao final, requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral, com afastamento das condenações acessórias.

Em
contrarrazões de

ID n. 33727174
, a autora/apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a parte apelante não teria requerido oportunamente a produção de prova oral nem demonstrado prejuízo processual concreto. No mérito, defendeu a suficiência e a coerência do conjunto documental apresentado, bem como a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé e à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de

ID n. 33727161
, a parte recorrente deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir recursais:
(1)
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que a antecipação da audiência de instrução e o indeferimento do pedido de redesignação impediram a produção de prova oral;
(2)
a
insuficiência da prova escrita
apresentada com a inicial, ao fundamento de que a nota fiscal, o canhoto de recebimento e as planilhas juntadas não demonstrariam, de forma segura, a existência, liquidez e exigibilidade da obrigação cobrada;
(3)
a impossibilidade de se reconhecer a dívida com base em documentação unilateral e em presunções extraídas de relações comerciais pretéritas, inclusive com rejeição da aplicação da
teoria da aparência
;
(4)
a necessidade de afastamento ou revisão dos
encargos financeiros
, especialmente os juros de mora fixados na sentença; e
(5)
a exclusão, ou ao menos a redução, da condenação por
litigância de má-fé
, por sustentar que exerceu regularmente seu direito de defesa.

O recurso merece provimento.

De início, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto a marcha processual evidencia vício objetivo na intimação da parte ré/apelante para a audiência de instrução redesignada.

Com efeito, embora o ato instrutório houvesse sido originariamente designado para o dia
09.09.2025
, com ciência da parte por intermédio de seu patrono, nos termos do expediente n. 25885802, em
22.04.2025
, sobreveio ulterior remarcação da audiência para o dia
30.06.2025, às 09h
, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem, ao fundamento de cumprimento de Meta do CNJ.

Ocorre, todavia, que a nova intimação somente se aperfeiçoou por meio do expediente de
ID n. 27498979
, expedido em
28.06.2025, às 19h34
, isto é, em lapso temporal manifestamente inferior ao mínimo legalmente exigido.

A hipótese, portanto, não traduz mera irregularidade sem repercussão prática, mas vício procedimental apto a comprometer a higidez do ato processual, porquanto a redesignação abrupta de audiência previamente agendada para data futura, com encurtamento substancial do prazo de ciência, frustrou a legítima expectativa processual da parte e vulnerou, de modo concreto, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, incide diretamente a norma do art.
218, § 2º, do CPC/2015
, segundo a qual, “
quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas
”.

A regra é clara ao estabelecer um patamar mínimo de eficácia vinculante da intimação, precisamente para resguardar condições materiais mínimas de organização da atividade defensiva, comparecimento da parte e eventual mobilização probatória.

No caso, a intimação realizada em
28.06.2025, às 19h34
, para audiência aprazada em
30.06.2025, às 09h
, não observou o interstício legal de 48 horas, razão pela qual não produzia, em termos jurídicos, obrigação válida de comparecimento.

Disso decorre que
a audiência realizada sob tais circunstâncias é nula, assim como os atos processuais subsequentes que dela dependam causalmente, inclusive a sentença, na medida em que proferida após instrução desenvolvida em cenário de comprometimento do devido processo legal
. Em tal quadro, o prejuízo é presumível e imanente ao próprio desrespeito da garantia temporal mínima legalmente assegurada, sobretudo porque se trata de ato vocacionado à produção de prova e à participação efetiva da parte no
iter
instrutório.

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência, inclusive para o entendimento deste Tribunal de Justiça em Correição Parcial:

CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA AUDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 218, § 2º, DO CPC, ENTRE A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA E SUA REALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. - Nos termos do Art. 268 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. -
Na decisão hostilizada a magistrada não acolheu o pedido de transferência da audiência que fora designada antes do prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 218, § 2º, do CPC, configurando, assim, inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, uma vez que não cumpriu o prazo legal entre a data da designação da audiência e a sua realização
. CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA. (TJ-PA - COR: 08098011320188140000 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019) (Grifei).

INTIMAÇÃO DA PARTE NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA. NULIDADE. Recurso da parte autora contra sentença de improcedência prolatada em Audiência de Instrução e Julgamento, alegando a nulidade do ato, uma vez que sua intimação foi realizada em desconformidade com o prazo legal. Cotejo probatório que demonstra ter a parte autora sido intimada um dia antes da realização da AIJ.
O § 2º do artigo 218 do CPC determina que as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas. Nulidade da audiência realizada sem a parte autora, bem como da sentença nela prolatada
. Precedentes do TJRJ. Desconstituição da sentença que se impõe para realização de nova Audiência de Instrução e Julgamento. Conhecimento e provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00071331220198190006 202300106457, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023) (Grifei).

Não infirma essa conclusão o argumento adotado na origem quanto à possibilidade de comparecimento remoto, tampouco a invocação de necessidade de atendimento de Meta do CNJ.

A virtualização ou hibridização do ato processual não exonera o juízo do dever de observância estrita das garantias procedimentais mínimas, entre as quais se insere o prazo legal de eficácia da intimação, que não pode ser mitigado por razões de conveniência administrativa.

O processo civil contemporâneo, ainda que orientado por vetores de eficiência e duração razoável, não admite que metas gerenciais se sobreponham às balizas normativas do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal.

A redesignação de audiência para fins de racionalização estatística ou cumprimento de metas administrativas, além de não se confundir com hipótese de urgência processual, não autoriza a compressão arbitrária de garantias das partes, antes revelando deficiência de organização judiciária que não pode ser transferida ao jurisdicionado.

Por isso, o provimento da apelação é medida impositiva, para
declarar a nulidade da audiência de instrução realizada em 30.06.2025 e dos atos subsequentes
, com o consequente retorno dos autos à origem para regular reabertura da fase instrutória, mediante prévia e válida intimação das partes, restando prejudicado, por ora, o exame das demais insurgências meritórias veiculadas no recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de ID n. 33727159, em razão da nulidade da audiência de instrução realizada em 30.06.2025, por inobservância do prazo mínimo previsto no art. 218, § 2º, do CPC, e, por conseguinte, declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do referido ato instrutório.

Em consequência, restam
prejudicadas as demais causas de pedir recursais deduzidas na apelação de ID n. 33727161
, ante a necessidade de recomposição da regularidade procedimental desde a fase instrutória.

Determino, assim, a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que se proceda à renovação da instrução processual, com observância do contraditório, da ampla defesa e das formalidades legais pertinentes à válida intimação das partes, prosseguindo-se, após, com os ulteriores de direito.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2026